Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712070-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HELIO SILVA BARROS RECORRIDO: VANDERLEI LIMA DE MACEDO DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante à petição de ID 35974235, o recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo constitucional, alegando que é pessoa idosa, contando com 87 (oitenta e sete) anos de idade, portadora de cardiopatia grave e artrose nas mãos. De outro lado, defende que os proventos da aposentadoria são absolutamente impenhoráveis. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A título de reforço: “A concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários é medida excepcional que pressupõe a demonstração da existência concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, devendo tais pressupostos serem avaliados com os olhos voltados para o recurso especial” (AgInt no TP n. 3.538/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe de 28/10/2021). No presente caso, em um exame perfunctório, não se constata a presença da probabilidade de êxito do apelo. A decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. No mais, como visto, resta pendente de análise de mérito no STJ a controvérsia sobre qual se funda este recurso. Logo, considerando que não há a necessária presença simultânea dos requisitos autorizadores, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019